Tribunal: STF
Processo: HC 88421
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-29
Data de publicação: 2006-06-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E O SISTEMA
 FINANCEIRO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM FACE DO
LOCAL DA INFRAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO LOCAL DA SEDE DA
EMPRESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Diante do
controvertido quadro factual dos autos, correto o acórdão que denega
 o writ, ante a impossibilidade de se apreciar alegação que exija
aprofundado exame sobre matéria de prova e outros dados empíricos.
Precedentes.